Tribunal: TJSP
Processo: 1028622-75.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
r n° 87/96, art. 13. Lei 12.016/2009, art. 25. CPC, art. 487, I; art. 1.025; art. 1.026, § 2°. STF, RE 574.706/PR, Tema 69. STJ, Resp no 2.091.202, Tema 1223. TJSP, Apelação Cível 1059138-76.2024.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 17.02.2025.
(TJSP; Apelação Cível 1028622-75.2024.8.26.0602; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

03/10/2025

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Inclusão De Pis/COFINS na Base De Cálculo Do ICMS. Recurso não Provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária de Sorocaba/SP, visando a exclusão de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Inclusão De Pis/COFINS na Base De Cálculo Do ICMS. Recurso não Provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária de Sorocaba/SP, visando a exclusão de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na composição da base de cálculo do ICMS, especificamente a inclusão de PIS/COFINS.
III. Razões de Decidir
3. Manutenção da decisão, por ser legítima a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação.
4. O regime de substituição tributária não altera a posição jurídica do contribuinte quanto à sujeição à tributação, não cabendo entendimento que implique alteração da carga tributária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legítima, configurando repasse econômico. 2. O regime de substituição tributária não altera a base de cálculo do ICMS.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 150, I; art. 155, § 2o, XII, i. CTN, art. 97. Lei Complementar n° 87/96, art. 13. Lei 12.016/2009, art. 25. CPC, art. 487, I; art. 1.025; art. 1.026, § 2°. STF, RE 574.706/PR, Tema 69. STJ, Resp no 2.091.202, Tema 1223. TJSP, Apelação Cível 1059138-76.2024.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 17.02.2025.